Tribunal: TJES
Processo: 5011780-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011780-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEDIRCE MARIA FAGUNDES SILVA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5011780-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEDIRCE MARIA FAGUNDES SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO – ES30066-A

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO
DECISUM
RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC, os quais não podem ser acolhidos se ausente omissão

3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os tema tratado nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4. Não vislumbro a existência de vício de omissão a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

5. Recurso conhecido improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011780-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEDIRCE MARIA FAGUNDES SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO – ES30066-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração oposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, alegando omissão no voto/acórdão id. 5183271 a respeito da alegação de que o FMQ não cobriria parcelas vencidas em aberto, bem como para prequestionamento dos arts. 489, §1º, IV, 1.022, 783, 784, II e 789 do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Compulsando os autos, observa-se que foi negado provimento ao recurso de apelação, diante do que a Apelante opôs o aclaratório ora em análise.

Em resumo, na apelação cível interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face da sentença id. 4179547, que julgou procedentes os Embargos à Execução, opostos por ELEDIRCE MARIA FAGUNDES SILVA
,
para reconhecer a inexigibilidade do título de fls. 18/25 do ID de nº 8891229 e declarar extinta a execução promovida nos autos apenso - processo nº 0034413-42.2013.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id. 4179553) alegou a existência de título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, uma vez que há confissão expressa da Apelada acerca do inadimplemento das parcelas previstas em contrato desde 1995. Sustentou que a quitação das parcelas vincendas por FQM e baixa da hipoteca não eximem a Apelada do pagamento das parcelas vencidas e não pagas na data do falecimento do seu cônjuge, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os embargos à execução. Subsidiariamente, pugou pela exclusão da condenação ao pagamento de verbas de sucumbência.

Contrarrazões id. 4179555, requerendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que o financiamento foi integralmente quitado com recursos do FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE, diante do ÓBITO DO SR. ANTONIO FRANCISCO SILVA em 11/10/2003, inclusive, tendo a exequente comunicado ao Banco na Ag. de Jacaraípe/Serra/ES, em 01/03/2004, para fins de baixa de hipoteca e seu devido cancelamento.

Após detida análise dos autos no que tange a alegada omissão, entendo que a mesma não se verifica.

Da leitura do voto que foi acompanhado à unanimidade, que integra, portanto, o julgamento embargado, lê-se:

“(...) o suposto crédito da Apelante, conforme planilha de débito juntado no ID. 4179331, inicia-se em 31/08/1995, findando-se em 30/09/2003, eis que o Fundo de Liquidez por Morte teria sido acionado na data do óbito, ou seja, 11/10/2003.

Assim,
ainda que houvesse débito em atraso na data do óbito
, restou demonstrado pela documentação dos autos que o financiamento foi integralmente quitado e, mesmo que assim não fosse, a dívida estaria acobertada pela prescrição, eis que a ação foi ajuizada apenas em 05/12/2013 (...).”

Portanto, ainda que a parte embargante tente induzir à conclusão de que não se analisou a alegação de que o FMQ não cobriria parcelas vencidas em aberto, a verdade é que o julgamento se deu nitidamente no sentido diverso de sua tese, ou seja, foi decidido pela comprovação de quitação das parcelas vencidas pelo FMQ.

Por fim, registro a dispensa de manifestação quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 489, §1º, IV, 1.022, 783, 784, II e 789 do CPC, haja vista entendimento de que se consideram prequestionados todos os elementos constantes das razões recursais, ainda que não constem do acórdão. Tal é o que se verifica no recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2.
Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC
. Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao determinar que os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os tema tratado nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento
. 4. Não vislumbro a existência de vício de omissão a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação. 5. Recurso conhecido improvido.” (TJ/ES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000341-39.2020.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação).

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)